Tribunal: TJMT
Processo: 1002815-43.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002815-43.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN - CNPJ: 24.757.296/0001-58 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS ATRASADOS - MEDIDA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - VEDAÇÃO LEGAL (ART. 1º, § 3º, DA LEI N.º 8.437/92) - RECURSO PROVIDO.

O art.

1º, § 3º, da Lei 8.437/92, estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Portanto, é vedada a concessão de liminares satisfativas irreversíveis, ou

seja,

àquelas

cuja

execução

produz resultado prático que inviabiliza o retorno
ao status quo ante
, em caso de sua revogação.

A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 7578-05.2017.811.0012 – Código 98392, ajuizada pela
Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso - ADUNEMAT
, deferiu a liminar vindicada, para determinar que o Agravante providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento dos subsídios atrasados aos docentes da UNEMAT com a devida correção prevista no art. 147, §§ 3º e 4º, da Constituição Estadual de Mato Grosso, sob pena de penhora de tais valores.

A Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso – ADUNEMAT narra que ingressou com Ação Civil Pública em face do Estado de Mato Grosso, pleiteando a sua condenação a indenizar os servidores que receberam seus salários com atraso no mês de novembro de 2017, bem como em relação aos meses posteriores caso o atraso volte a ocorrer, bem como, requereu, em sede de tutela de urgência, que o Estado fosse obrigado a realizar os pagamentos com o devido cálculo dos juros e da correção monetária, na data em que realizar os pagamentos em atraso.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que a Agravada não logrou êxito em demonstrar o periculum in mora, uma vez que o Estado de Mato Grosso apenas atrasou a remuneração dos servidores no mês de novembro 2017, por poucos dias, de modo que em todos os demais meses o pagamento foi realizado na data prevista pela Constituição Estadual.

Assevera que a decisão afronta o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 e no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, que vedam a concessão de liminar em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja revogada a decisão que

determinou

o imediato

pagamento, em sede de antecipação de tutela, dos subsídios atrasados aos docentes da UNEMAT com a devida correção prevista no art. 147, §§ 3º e 4º, da Constituição Estadual de Mato Grosso, sob pena de penhora de tais valores.

A relatoria deferiu o efeito suspensivo pleiteado no recurso (ID 1883906).

A Agravada apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (ID 2063238).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 2298420).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá ,13 de julho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020